Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005119-09.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), D. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 11.380.165/0001-52 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JOANA DARK DA SILVA WYCHOSKI - CPF: 880.429.441-87 (APELADO), DARCI WYCHOSKI - CPF: 589.305.159-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a ofensa ao princípio da unicidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida.

III.

Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 24.7.2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06.2.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a ofensa ao princípio da unicidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1005119-09.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
D. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, JOANA DARK DA SILVA WYCHOSKI e DARCI WYCHOSKI
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, declarando a inexigibilidade do crédito tributário relacionado à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa.

Na decisão monocrática, este relator fundamentou o não conhecimento do recurso de apelação na ofensa ao princípio da unicidade, pois, conforme constatado, a parte ora agravante já havia interposto agravo de instrumento (processo n. 1004809-96.2024.8.11.0000) em 29.2.2024, impugnando a mesma decisão ora atacada, o qual foi regularmente apreciado por esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso.

A parte agravante pleiteia, preliminarmente, o interesse recursal e o cabimento do recurso de apelação
, sustentando que a decisão monocrática estaria equivocada ao não reconhecer seu apelo sob a premissa de inadequação.

No mérito, aduz a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria. Pontua ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, além de suscitar a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a ofensa ao princípio da unicidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir
(Id. 262321261)
:

"Em análise dos autos, verifica-se que a parte ora apelante já havia interposto agravo de instrumento (processo n. 1004809-96.2024.8.11.0000) em 29.2.2024, impugnando a mesma decisão que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito relacionado à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

O referido agravo foi regularmente apreciado por esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso.
(...)

Em seguida, em 16.10.2024 (Id. 262132298), protocolizou o presente recurso de apelação contra a mesma decisão.

Por certo, como se sabe, pelo princípio da unicidade/
unirrecorribilidade
, é vedada a utilização de 02 (dois) recursos para impugnação da mesma decisão.

Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de 02 (dois) recursos pela recorrente contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.
(...)

Conclui-se, portanto, que o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade, uma vez que existe recurso anterior impugnando a mesma decisão ora atacada
”.
[
g.n
].

Nas suas razões recursais, a parte agravante, por outro lado, aduz
(Id. 264802760)
:

"II.1 - DO INTERESSE RECURSAL – DO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO

De início, se faz necessário observar que a decisão monocrática, de imediato, não reconheceu o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob a premissa de inadequação do recurso interposto. Entretanto, o decisum carece de reforma, vez que pautada sob premissa equivocada, caracterizando grave vício.

No caso em tela, a supramencionada decisão afirma, equivocadamente, que, em realidade, a sentença recorrida se trata de decisão, haja vista ter parcialmente extinguindo com resolução de mérito a Execução Fiscal.

Todavia, nota-se que, originalmente, a CDA exequenda apresentava tão somente três débitos, quais sejam, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO TACIN.

Nessa senda, conforme contrarrazoado (id. 249794186), a Fazenda Pública, reconhecendo a inconstitucionalidade referente ao ICMS Estimativa, excluiu os débitos referentes à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, manifestando-se somente quanto ao cabimento da TACIN.

Assim, embora a sentença determinasse o prosseguimento da Execução quanto ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, tal débito não mais constava na CDA, não fazendo parte da execução. Logo, a resolução de mérito da sentença fora total, e não parcial, fazendo jus ao cabimento do recurso de apelação, ante a inexistência de débito remanescente.

III.1 – DA PREVALÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT EM CONTROLE CONCENTRADO SOBRE OS DEMAIS PRECEDENTES EXISTENTES SOBRE A MATÉRIA – FLEXIBILIZAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS DE MODULAÇÃO PELO PRÓPRIO STF – RECENTE MODULAÇÃO APLICADA NA ADI 4411/MG

De início, destaca-se que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões.

Isso porque, na data de 19/10/2021, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas
pro
futuro).

Assim, evidente que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas".

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
(Id. 262321261)
e das razões do presente agravo interno
(Id. 264802760)
, que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum
.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação em razão da ofensa ao princípio da unicidade e da existência de recurso anterior impugnando a mesma decisão ora atacada, enquanto o agravo interno, embora mencione preliminarmente o interesse recursal e o cabimento do recurso de apelação, não aborda efetivamente a questão da unicidade recursal e da preclusão consumativa, voltando-se, essencialmente, à análise da modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em relação à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios).

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

"A
GRAVO INTERNO -- DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva".

(TJMT --
N.U
0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, publicado
no DJE 02.8.2024).

"AGRAVO INTERNO -- AGRAVO DE INSTRUMENTO -- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA -- JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO -- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
".

(TJMT -
N.U
1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023, publicado
no DJE 10.2.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025